Tribunal: TJES
Processo: 5019052-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019052-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

INTERESSADO: SUELI GOMES DE SOUZA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Internação Compulsória em que se deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de terceiro em hospital ou clínica especializada em tratamento de toxicomania. Sustenta-se, em síntese, a ausência de laudo médico circunstanciado e de comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, bem como a inexistência de exame presencial do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de internação compulsória baseada em laudo elaborado sem exame presencial e sem subscrição de profissional especialista; (ii) verificar se a medida extrema de internação pode ser adotada sem comprovação da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica, inclusive a compulsória, exige a apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado por médico com formação adequada, que fundamente a imprescindibilidade da medida e demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O laudo médico que embasou o pedido inicial foi elaborado sem exame direto do paciente e com base exclusivo em relatos de familiar, o que compromete sua idoneidade como prova da necessidade da medida extrema.

Ainda que apresentado novo laudo, alegadamente elaborado após consulta presencial, o documento permanece genérico, sem histórico clínico detalhado, sem menção a tratamentos ambulatoriais prévios e sem qualquer fundamentação técnica que justifique a internação como única via terapêutica possível.

A jurisprudência consolidada do TJES considera indispensável, para a validade da internação compulsória, que o laudo contenha avaliação presencial, histórico clínico e demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

A ausência de justificativa técnico-científica e a inexistência de comprovação da falência das medidas alternativas configuram violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade estrita e da proporcionalidade, inviabilizando a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado, atualizado e elaborado com base em exame direto do paciente por profissional habilitado.

É imprescindível a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e do insucesso de medidas terapêuticas prévias para justificar a medida extrema.

Laudo médico genérico, baseado exclusivamente em relatos de terceiros e desprovido de histórico clínico, não atende aos requisitos legais para embasar decisão judicial de internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt no AI nº 5006998-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, AI nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024. TJES, AI nº 5003187-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019052-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SUELI GOMES DE SOUZA DE CARVALHO

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão proferida no ID 55537987 da
Ação de Internação Compulsória
nº 5004927-68.2024.8.08.0038 ajuizada por Sueli Gomes de Souza de Carvalho, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia deferiu a antecipação da tutela e determinou ao ora Agravante e ao Município de Nova Venécia que providenciassem a internação compulsória de Vanildo Gomes da Silva em hospital ou clínica especializada em tratamento de toxicomania.

No recurso de ID 11290020, pugna-se pela reforma do
decisum
objurgado sob a alegação, em suma, de que: (
i
) o Magistrado singular não se atentou aos requisitos exigidos para internação compulsória, quais sejam, necessidade de laudo circunstanciado e atualizado e a demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora e; (
ii
)

inexistência de exame presencial, “
falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
”.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
(
Sem grifos no original
)

Dessa forma,
a legislação aplicável à hipótese exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Assim sendo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que o laudo médico confeccionado sem a presença do paciente e sem a descrição de seu histórico clínico não atende às exigências constantes nos supracitados arts. 4º e 6º. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O art. 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
2) No caso, o
laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006998-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização.
II. Na hipótese, o laudo prescritivo da internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001
. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000524-10.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024)

No presente caso, quando do ajuizamento da demanda, o laudo médico com cópia no ID 11290024, apresentado pela Autora, ora Agravada, e genitora de
Vanildo Gomes da Silva – para o qual pleiteia a internação –,
foi elaborado na ausência deste, apenas com base nos relatos da mãe, como se observa do seguinte questionário:

“
1) Qual a patologia que acomete o paciente (e respectivo CID), bem como o que esta enfermidade resulta?

R: Uso abusivo de drogas ilícitas e bebida alcoólica (F10.2), resultando em distúrbios mentais e comportamentais, prejudiciais para si e terceiro.

2) Qual o quadro clínico atual apresentado pelo paciente e se há necessidade deste ser submetido a um procedimento de internação compulsória?

Sim (X) Não ( )

Justificar:
segundo sua mãe (Sueli), ele está [...] drogas, bebida alcoólica e está praticando roubo.

3) Há urgência no referido tratamento descrito no item 2?

Sim (X) Não ( )

4) O(a) paciente possui capacidade de reger todos os atos da vida civil?

R: Não.”

Após concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 11605005), a Agravada, irresignada, interpôs o Agravo Interno de ID 11915117 e, conjuntamente, apresentou o laudo de ID 11915117, cujo teor se revela praticamente idêntico ao já reproduzido, porém, sob a alegação de o filho, Vanildo Gomes da Silva, ter comparecido presencialmente à consulta médica.

Apesar da afirmação de que o novo laudo foi elaborado na presença de Vanildo, inexiste menção ao histórico ou a qualquer outro procedimento clínico ao qual o paciente tenha sido submetido, ou seja, permanece ausente a apresentação de laudo médico circunstanciado que atenda às exigências legais.

Corrobora o posicionamento, Parecer ofertado pelo Procurador de Justiça:

“No caso em apreço, nenhum dos laudos médicos apresentados pela autora indicam a adoção de qualquer médica extra-hospitalar prévia ao pedido de internação, e embora cediço que esses recursos nem sempre sejam uma opção para as famílias inseridas na dramática situação de convívio com um adicto, pois frequentes os casos em que estes se recusam a se submeterem a qualquer tratamento, é certo, porém, que a adoção da medida extrema demanda cuidados que não podem ser negligenciados, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade estrita. Assim, faz-se imperioso que a decisão judicial esteja respaldada em elementos concretos que evidenciem a impossibilidade de tratamento em regime ambulatorial ou outra forma menos gravosa de intervenção.

[...]

Resta certo, portanto, que a internação obrigatória (aqui compreendida como gênero), dado o caráter excepcional, demanda adequada justificação médico-psiquiátrica pressupondo a existência de transtorno mental, que poderá, ou não, decorrer de uso abusivo de drogas, álcool e congêneres, sempre consistindo em transtorno mental grave.

[...]

Considera-se que o laudo médico que não discrimina medidas extrahospitalares possíveis, não consubstancia o histórico clínico do paciente, não relata o insucesso de medidas terapêuticas prévias, e, finalmente, não é subscrito por profissional com especialidade na área da psiquiatria, tal documento não justifica a vulneração de um direito constitucional tão sensível
.” (ID 12094140)

Logo, laudos médicos que não discriminam de forma clara as medidas extra-hospitalares possíveis, não detalham o histórico clínico do paciente, não relatam o insucesso de medidas terapêuticas prévias já tentadas, não possuem a capacidade de justificar a internação, porquanto insuficientes.

Aliás, vale ressaltar que “
A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003187-92.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2024).

Desse modo, não basta laudo genérico elaborado para fins de internação compulsória, mostrando-se prudente que os fatos sejam melhor esclarecidos em primeiro grau, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da demanda de origem.

Via de consequência, prejudicado o Agravo Interno de ID 11915117.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.